Tribunal: TJES
Processo: 5004459-58.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004459-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO ROBERTO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 39, INCISOS II E V, AMBOS DA LEP. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por meio de ofício encaminhado pela direção do presídio à magistrada responsável pelas execuções penais, restou apurada a prática pelo agravante da conduta prevista no artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penais, eis que junto de outros apenados e, segundo relatos de denunciantes, são vistos pulando a roleta do ônibus ou entrando pela porta de desembarque para não pagar passagem, fazem uso de drogas ilícitas e lícitas dentro do coletivo, têm comportamento agressivo com passageiros e motorista, fazendo-lhes xingamentos e ameaçando a integridade física e psíquica.

2.
A Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR HC 105349, decidiu que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3.
Segundo já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes.

4.
“[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada’ (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).” (STJ; AgRg-HC 785.404; Proc. 2022/0367914-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
BRENO ROBERTO NASCIMENTO
, em face da decisão (mov. 107.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000320-95.2022.8.08.0050, que regrediu cautelarmente o regime prisional do reeducando em epígrafe para o fechado, com fulcro nos artigos 50, VI, c/c artigo 39, II e V, e artigo 118, I, todos da LEP.

Em razões recursais, inicialmente, aduziu a defesa que “o d. Juiz a quo não expôs as razões de fato e de direito que justificaram a regressão cautelar do apenado, em procedimento disciplinar apuratório”.

Além disso, “o procedimento administrativo apuratório de falta disciplinar ainda segue o regular processamento, sem a oitiva do recorrente, sem o mínimo de provas possível para prolação de uma decisão para regressão cautelar, o Juízo da Execução Criminal limitou-se a corroborar o decidido na sindicância, sem indicar sequer um elemento de convicção que o levou a entender pelo cometimento de falta”.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca da matéria e diversamente do que pontua a defesa, certo é que houve a regular motivação por parte da magistrada
a quo
, no sentido de promover a regressão cautelar do ora recorrente. Confira-se:

“DA REGRESSÃO CAUTELAR

Observa-se dos fatos descritos pela direção da unidade prisional, que o apenado, supostamente, teria causado transtornos à sociedade dentro dos transportes públicos ao ir e retornar do trabalho externo.

Segundo consta, os fatos teriam ocorrido junto de outros apenados e, segundo relatos de denunciantes, os mesmos são vistos pulando a roleta do ônibus ou entram pela porta de desembarque para não pagar passagem, fazem uso de drogas ilícitas e lícitas dentro do coletivo, têm comportamento agressivo com passageiros e motorista, fazendo-lhes xingamentos e ameaçando a integridade física e psíquica.

A descrição da conduta em tese praticada pelo apenado, está prevista no artigo 50, VI da LEP, que dispõe que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei constitui falta de natureza grave.

Ainda, consta do inciso VI que "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei constitui falta de na natureza grave."

Nesse contexto, válido destacar que a Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR HC 105349, decidiu que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

(...). 3. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88. Precedentes: HC 93.164, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e RE 140.370, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Na concreta situação dos autos, a autoridade impetrada – sem incursionar com profundidade no mérito do pedido – assentou a ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação requerida na petição inicial do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, embora fazendo-o sucintamente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2011 PUBLIC 17-02-2011).

Em idêntica orientação, o judicioso parecer ministerial consignou que “o juízo de piso formou sua convicção apreciando livremente as informações chegadas ao seu conhecimento e os indícios de autoria que as amparavam, fundamentando de forma suficiente a sua decisão, externando os motivos do seu convencimento (razões de fato e de direito), não incorrendo em nenhum dos vícios elencados no artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal, d
e modo que não há falar em nulidade do
decisum
”.

Prosseguindo, afirma a defesa que o ora agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, no dia 08/02/2023, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 056/2023, em desfavor do agravante e demais reeducandos, a fim de apurar falta tipificadas nos artigos 50, VI, c/c artigo 39, II e V, ambos da LEP, por “supostamente estarem causando transtornos a sociedade dentro dos transportes públicos, ao ir para o trabalho externo e retornar deste”.

No ponto, afirma que “consta apenas ‘relatos’ que o agravante pula roleta de ônibus, ou entra pela porta de desembarque para não pagar passagem, e faz uso de drogas ilícitas e lícitas dentro do ônibus”.

Sendo que, “em todo o período em que esteve e está recluso, quer no regime fechado, quer no semiaberto, jamais praticou qualquer falta ou ato que pudesse macular sua conduta, possuindo excelente comportamento carcerário, ao passo que estava trabalhando no cumprimento de sua reprimenda”.

Assim, entende que a regressão realizada em seu regime prisional não seria possível, eis que “foi condenado ao regime semiaberto, não havendo efetivamente qualquer possibilidade de agravamento da pena por cometimento de falta grave além do que lhe foi atribuído na sentença”.

Pois bem. Consta no movimento 102.1, da guia de execução criminal suso referenciada (Ofício/PAD/PAES/SEJUS/nº43/2023), a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 056/2023), no qual restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penais, ante os supostos delitos suso descritos.

A partir do recebimento do referido ofício, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Viana entendeu por regredir cautelarmente o regime prisional do ora agravante para o fechado.

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa, entendo que, em casos graves como o relatado pela administração prisional, a regressão cautelar é medida de cautela e, como tal, não é necessária a prova concreta acerca da materialidade e autoria dos fatos, bastando indícios razoáveis que justifiquem a concessão da medida.

Sob tal perspectiva, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, “o fato de o procedimento administrativo disciplinar (PAD) instaurado para apuração de falta grave ainda não ter sido concluído e de o agravante ainda não ter sido ouvido acerca dos fatos que lhe são imputados não obstam a decretação da regressão cautelar de regime”.

Isso porque, a regressão cautelar prescinde de requerimento ministerial, da instauração prévia de PAD ou sua conclusão e até mesmo da oitiva prévia do apenado e/ou intimação de sua defesa técnica, pois consiste em provimento provisório e temporário, que integra o poder geral de cautela do juízo da execução.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. 1.
Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes)
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 568.938; Proc. 2020/0075157-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 27/10/2020; DJE 12/11/2020).

(...). 3.
Segundo já decidiu o STJ, evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo
. 4. O reeducando poderá ser ouvido em audiência de justificação, conforme entendimento do STF, sedimentado no RE nº 972.598: A oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou deficiência de defesa técnica no PAD. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPI; AExec 0755925-30.2021.8.18.0000; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 16/12/2021; Pág. 61)

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, bem como promover a regressão cautelar do ora agravante, não havendo como impor reparo à decisão recorrida.

Outrossim, acerca da suposta violação à coisa julgada, a partir da regressão cautelar de regime, certo é que, de acordo com o disposto no inciso I, do artigo 118, da Lei 7.210/84,
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3.
Ademais, ‘[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada
’ (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 4. O entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual "[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 785.404; Proc. 2022/0367914-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

D
e acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada
. Precedentes [STJ, AGRG no RESP n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020]. (...). (TJMT; AgExPen 1011775-12.2023.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 04/07/2023; DJMT 11/07/2023).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)